Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN FERNANDA DE OLIVEIRA - CPF: 710.213.701-00 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – ACOMODAÇÃO IRREGULAR DE PACIENTE OBESO – PANDEMIA DA COVID-19 – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PACIENTE ATENDIDO CONFORME LIMITAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Por essa razão, na hipótese dos autos a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a indenização pleiteada é reflexa.

O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

A ausência de prova clara e precisa da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar, sobretudo quando os autos revelam que as demandadas prestaram o atendimento necessário, adotando todas as técnicas disponíveis e indispensáveis para o atendimento do paciente, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima, em decorrência do pico da segunda onda do COVID-19 no Estado de Mato Grosso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012206-88.2021.8.11.0041

APELANTE:

SUELEN FERNANDA DE OLIVEIRA

APELADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELEN FERNANDA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1012206-88.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

A apelante aduz inicialmente que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilidade das recorridas é objetiva e, portanto, respondem independentemente da existência de culpa a teor do art. 14 do CDC.

Explica que “
as empresas Apeladas deixaram de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos tanto à Apelante, como ao seu falecido marido, que em seus últimos momentos de vida, não pode se quer descansar de forma adequada
” (sic). Salienta que solicitou de forma reiterada a adequação quanto à acomodação de seu esposo que era obeso, todavia, sem sucesso.

Defende que “
diante da evidência dos danos morais em que a Apelante fora acometido, resta inequívoco o direito à indenização
” (sic).

Ainda, argumenta que a sentença não foi devidamente fundamentada, afrontando o que prevê o art. 93, inciso IX da CF, pois “
foi requerido expressamente que a maca fornecida pelas Empresas não era adequada para as condições físicas do de cujus da Apelante, sob o argumento de que é obrigação das empresas Apeladas, principalmente é necessário recordar que o mesmo já se internou no mesmo hospital em outra ocasião e obteve a maca com suas especificações, o que sequer foi analisado
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 126220158).

As contrarrazões foram ofertadas pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ilegitimidade ativa da autora, pois “
não poderia a Apelante, ainda que na qualidade de esposa do falecido, ingressar com a ação em nome próprio requerendo direitos atinentes ao espólio
”, ressaltando ainda que “
a Apelante alega que o suposto dano foi sofrido exclusivamente pelo seu falecido marido, não atribuindo um fato sequer a ela mesmo
” (sic).

No mérito, requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que o esposo da recorrente recebeu atendimento médico conforme a estrutura física adequada ao caso.

Ressalta que o período da sua internação foi exatamente no pico da segunda onda do COVID-19, enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, situação que afasta qualquer tese de descaso para com o paciente.

Menciona que “
as fotos apresentadas na inicial comprovam que a cadeira de rodas disponibilizada era para pessoas especiais – acima de 200 kg, haja vista que o Sr. Haroldo aparece nas imagens sentado de forma confortável
”. Ainda, aduz que “
a cama fornecida também era para pacientes acima de 200 kg, conforme comprovado pela imagem apresentada na inicial
” (sic).

Explica que “
foi fornecido ao paciente uma cama e não maca, isso porque as macas suportam o peso de até 170kg e as camas pesos de até 350kg
” (sic).

Discorre que “
desde a entrada do paciente nas dependências do Hospital, foi lhe fornecido cama especial e cadeira de rodas especial – de forma simultânea, sendo que o paciente permaneceu sentado em cadeira de rodas apenas nos momentos que lhe faltava ar
” (sic).

Elucida que “
nas datas dos fatos o Hospital São Mateus dispunha de 03 camas para pacientes acima de 200kg – com limite de até 350kg - como no caso do de cujus, todas elas da marca Mercedes, Modelo MI522, de Registro Anvisa 1009116001
” (sic).

Dessa forma, assinala que “
não restam dúvidas de que a Apelante não comprovou suas alegações, pelo contrário, as imagens que acompanham a inicial comprovam que o Apelado disponibilizou maca e cadeira de rodas especiais para o Sr. Haroldo, mesmo diante do período de pandemia (pico do Covid-19) razão pela qual não há que se falar em nexo causal
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
a Apelante afirma a todo momento da inicial que quem sofreu o suposto dano moral foi o Sr. Haroldo e não ela, ou seja, se a demandante deixa clarividente que não vivenciou nenhum dano, não sofreu nenhum abalo moral
” (sic).

Argumenta que “
o Apelado em nada contribuiu (ativa ou passivamente) para os acontecimentos narrados na inicial, pelo contrário, prestou serviços de forma eficiente e com perfeição, adotando todas as técnicas disponíveis e necessárias para o atendimento da paciente, prova disso se faz pelos documentos anexados pela própria Apelante (prescrições médicas, relatório de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, etc
” (sic).

Ainda, impugna o requerimento de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que “
não há que se falar em hipossuficiência técnica, traduzida na dificuldade em produzir as provas necessárias à elucidação da causa
” (sic).

Consequentemente aduz que “
afastada a aplicação do CDC, neste tocante, deve-se observar o quanto disposto no artigo 333, I, do CPC, que atribui o ônus probatório a Apelante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sob pena de violação dos direitos fundamentais do hospital Apelado à ampla defesa e ao devido processo legal, mormente no que tange ao procedimento de produção de prova
” (sic).

Alternativamente, em caso de fixação de indenização, que seja observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 126220161).

Por sua vez, a UNIMED CUIABÁ, em suas contrarrazões, aduz que “
o atendimento recebido dentro do hospital não é de controle desta Apelada, de modo que é incabível o pedido de indenização por danos morais à Recorrida
” (sic).

Informa que “
a Unimed Cuiabá entrou em contato com o hospital co-réu para regularizar a situação do esposo da Apelante, conforme se verifica no protocolo de atendimento do dia 06.03.2021
” (sic).

Explica que “
apesar de o esposo da Apelante necessitar de uma maca que o acomodasse melhor, estavamos vivenciando uma crise no sistema saúde público e privado, de modo que não há acomodações suficientes para todos aqueles que precisam. DESTA FORMA, A REPONSABILIDADE NÃO DEVE SER DIRECIONADA À RECORRIDA, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À RECLAMAÇÃO DE MAU ATENDIMENTO HOSPITALAR
” (sic).

Elucida que “
os requisitos para a indenização por danos morais devem ser preenchidos”, sendo que “o ato ilícito pressupõe conduta contrária ao direito, o que de fato não se observa na conduta da ora Apelada, eis que o atendimento que o esposo da Apelante recebeu no hospital corréu não é de responsabilidade da Unimed Cuiabá
” (sic), ressaltando ainda que o dano não pass de dissabores do cotidiano.

Por fim, pugna caso fixada indenização que esta seja fixada de forma equânime (id. 126220164).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 126300180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora ao ajuizar a presente demanda requer da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e do HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA pagamento de indenização por danos morais devido ao mau atendimento recebido pelo marido da requerente no Hospital corréu.

Para tanto, relatou na inicial que seu esposo, Sr. Haroldo de Brito Tavares, em 03/03/2021 deu entrada no Hospital e Maternidade São Matheus, acompanhado da autora, com sintomas de Covid-19, onde recebeu atendimento e foi mandado para casa.

Consta que no dia seguinte, em 04/03/2021 retornou ao hospital passando mal e foi internado.

Narrou que seu marido era obeso e pesava cerca de 238 kg, e que ficou até o dia 06/03/2021 sentado em uma cadeira recebendo medicamentos, sendo que com a piora dos sintomas e a falta de ar fizeram com que o hospital corréu o levasse para uma maca, que não o acomodava corretamente, razão pela qual solicitou para os requeridos, ora apelados, uma especial para seu esposo, mas que não obteve êxito em suas tentativas.

Após o tramite processual, sobreveio a sentença de improcedência e, por consequência o presente recurso que ora se analisa.

De início, o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA suscita em contrarrazões a preliminar de
ilegitimidade ativa
da autora, por entender que a situação vexatória foi experimentada por seu marido e não poderia a recorrente, ainda que na qualidade de esposa do falecido, ingressar com a ação em nome próprio requerendo direitos atinentes ao espólio.

Ocorre que, se existente a situação vexatória e negligente apresentada pela autora, os danos supostamente experimentados são reflexos.

A legitimidade para pleitear reparação por danos morais é, em regra, do ofendido, porém, em determinadas situações, a jurisprudência tem admitido que são colegitimadas também as pessoas próximas afetivamente à vítima que se sintam atingidas pelo evento danoso, que é intitulado como dano moral reflexo.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ULTRA PETITA - AFASTADAS - ROMPIMENTO CABO ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E
DANOS MORAIS REFLEXOS
– COMPROVADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E COMPATÍVEL – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA NOS LIMITES DA APÓLICE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS. 1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta às provas produzidas. 2. No caso dos autos, considerando que a parte autora postulou na peça inicial, por primeiro a indenização por danos materiais, para então pelos danos morais e estéticos (Id 2699204 – Pág.6), não se configura extra/ultra petita a sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda. Assim, tendo o magistrado a quo proferido julgamento dentro dos limites do pedido do autor, é de ser rejeitada a preliminar. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados à vítima de choque elétrico provocado por fio de alta tensão, notadamente porque tem o dever jurídico de zelar pela segurança, que se contrapõe ao risco (CF, art. 37, § 6o); de forma que demonstrada a sua responsabilidade no evento danoso, ressai o dever de indenizar. 4. As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação. 5. O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, em decorrência do evento danoso, o que restou comprovado por esta. 6.
O dano moral reflexo é aquele que atinge, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto, no presente caso, inteiramente presumível que a genitora da vítima sofra significativo abalo emocional ao lidar com a grave debilidade que acomete seu único filho, cuja recuperação e superação dos traumas sequer são presumíveis, ou passíveis de uma recuperação completa
. 7. O quantum das indenizações por dano moral, estético e dano moral reflexo devem observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios. 8. Comprovado o dano material, despesas com gastos com medicamentos, acompanhante, tratamentos, surge o dever indeclinável na composição do dano pelo seu causador. (N.U 0009050-43.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora.

Ainda preliminarmente, a apelada UNIMED CUIABÁ argui a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a autora reclama da conduta do Hospital, não tendo a operadora de plano de saúde participado ou dado causa aos fatos narrados na inicial.

Ocorre que, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Conforme entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, diante da alegação de falha na prestação dos serviços pelos médicos e hospitais por ela credenciados, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE REJEITADA
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HOSPITAL CREDENCIADO - UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed, constituída de associados numa espécie de rede, tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por dano decorrente de suposta conduta antijurídica do hospital por ela credenciado
”. (TJ-MT - AI: 00035839820098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2009, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2009)

Logo, no caso em exame, a UNIMED ao credenciar o hospital apelado, integrou-o a cadeia de fornecimento, devendo, pois, responder solidariamente pelos danos causados ao paciente.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, observa-se que o cerne recursal gira em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço ofertado pelas demandadas, capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inexiste dúvida quanto à natureza da relação consumerista no caso em comento, eis que consumidor é todo aquele que utiliza o serviço como destinatário final (art. 2o da Lei no 8.078/1990), e fornecedor, a pessoa jurídica que presta serviços mediante remuneração (art. 3o, e seu § 2o, da Lei no 8.078/1990), devendo ser aplicadas ao vertente caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC), não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, a qual somente pode ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros).

Aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, que só deve ser afastada se comprovado que o defeito inexiste ou que decorreu de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, haja vista a inversão da dinâmica probatória
ope legis
nos casos de fato do serviço (art. 14, § 3o, do CDC).

Vale dizer que, muito embora se trate de responsabilidade civil objetiva que independe de comprovação de culpa, nos termos do já citado artigo 14, do CDC, tal circunstância não exonera o consumidor de demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço pelas demandadas, o que não ocorreu no caso em comento.

Até mesmo na hipótese de inversão do ônus da prova a parte autora não se exime de atender ao comando estabelecido no art. 373, I, do CPC, pois a autora possui capacidade técnica de produzir provas através de fotografias e vídeos, quanto aos fatos noticiados nestes autos.

Consta no caso
sub judice
que o marido da autora foi internado em 04/03/2021, mais precisamente no pico da segunda onda do COVID-19 enfrentada pelo Estado de Mato Grosso.

Pelas fotos anexadas pela autora é possível verificar que o seu esposo de fato ficou sentado em uma cadeira de rodas disponibilizada para pessoas especiais – acima de 200 kg e, conforme vestimenta, no mesmo dia foi acomodado em uma cama, e não maca, que também era para pacientes obesos (id. 126217154 - Pág. 2 e 3).

Dessa forma, não é possível atestar a existência de qualquer ato ilícito por parte das demandadas, que prestaram o atendimento ao esposo da recorrente, adotando todas as técnicas disponíveis e necessárias para o atendimento do paciente, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima.

Nota-se que a autora busca o pagamento estratosférico de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que leva concluir que a presente demanda nada mais é do que uma tentativa de enriquecimento a qualquer custo, utilizando-se do momento pandêmico que assola o país, quiçá todo o planeta, para auferir vantagem financeira.

No entanto, mesmo diante da situação extremamente periclitante enfrentada pelo nosso Estado, o nosocômio prestou atendimento ao Sr. Haroldo, o que afasta a

tese de descaso para com o paciente.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU COM A AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO DA MÃO DIREITA DA APELANTE - ALEGAÇÃO DE QUE A DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REIMPLANTE DE MEMBRO TERIA CAUSADO SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
- RECURSO DESPROVIDO. Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a apelante rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas.
Apesar dos argumentos trazidos pela apelante quanto às dificuldades enfrentadas com a demora na autorização para a realização do procedimento, se não restou comprovado nos autos que a alegada demora ou que esta tivesse teria contribuído para as alegadas sequelas e amputação do dedo da mão direita da apelante, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, vez que de tal ônus não se desincumbiu a autora nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Ausente o nexo causal entre a conduta da operadora do plano de saúde e o evento danoso, não há falar no deve de indenizar”
. (TJ-MT 00057109220148110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONTRATADA – NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se apenas parte da dívida exigida é de responsabilidade da operadora do plano de saúde, a outra parte é de responsabilidade da autora que celebrou contrato de prestação de serviços válido com a requerida. O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.
Não restou demonstrada falha na prestação dos serviços, de modo que não há falar-se em responsabilidade objetiva da contratada.
A existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configurem apenas exercício regular de direito do credor e, portanto, não ensejam a reparação civil pretendida. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor. (TJ-MT 00012675820158110047 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ILÍCITO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado pelos documentos dos autos que não houve negativa de atendimento da paciente, bem como que não houve qualquer ato ilícito, imprudência, negligência ou imperícia por parte dos funcionários do hospital, deve ser o pedido de condenação por indenização por dano moral julgado improcedente”. (TJ-MT - APL: 00249989220138110002 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa com arrimo no art. 98, §3o do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022